Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739370-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA NUNES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA BEZERRA NUNES contra a r. sentença de ID 30520034, prolatada na presente ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, na qual o d. juiz sentenciante decretou a revelia da apelante e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 36.754,27 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), acrescida de correção monetária pelo índice do sistema de cálculos do egrégio TJDFT, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde 15/10/2020, e multa de 2% (dois por cento). Por fim, condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID. 30520038), a recorrente se insurge quanto à decretação de revelia, afirmando que a ausência na audiência de conciliação não a induz. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com a apresentação da defesa. Conforme despacho de ID 30723206, ante a ausência de elementos aptos a comprovarem a hipossuficiência econômica da recorrente, foi assinalado prazo para que demonstrasse a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante certidão de ID 31130785, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação, o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora